Tribunal: STF
Processo: ARE 1313997
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL PELO SÓ FATO DE LABORAR COM PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Alega que “o pagamento pelo próprio ente público do adicional de insalubridade, frise-se, em grau máximo de 40%, caracteriza o reconhecimento deste da atividade em condição peculiar exercida pelo servidor, que merece, portanto, condições especiais para aposentadoria”.



    Em 17 de março de 2021, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em atenção aos Temas nºs 852 e 942.



    Em 30 de março de 2021, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pelo não enquadramento do caso ao Tema 942 e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte. Assentou, ainda, “quanto ao Tema 852/STF, observo que sua aplicação já foi realizada pelo despacho de fls. 175-177”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão acerca da implementação dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial à servidora, bem como a análise das questões acerca do enquadramento da atividade exercida está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional e ao reexame dos fatos e provas que compõem a lide, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n° 665.429/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/8/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.115.060/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 892.296/PB-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/15). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente